Tribunal: TJSP
Processo: 2120889-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r – Gratuidade da Justiça – Indeferimento pelo juízo de origem – Agravo do autor – Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que, no caso, é superada pelo conjunto probatório – Agravante que, embora tenha sofrido diminuição nos proventos recebidos a título de previdência complementar, não sofreu queda nos valores recebidos na previdência principal – Declarações de imposto de renda que afastam a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência – Valor da causa que não é tão expressivo – Gratuidade parcial também indeferida – Decisão mantida – Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120889-46.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Previdência complementar – Gratuidade da Justiça – Indeferimento pelo juízo de origem – Agravo do autor – Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que, no caso, é superada pelo conjunto probatório – Agravante que, embora tenha sofrido diminuição nos proventos recebidos a título de previdência complementar, não sofreu queda nos valores recebidos na previdência principal –

Ementa:
Previdência complementar – Gratuidade da Justiça – Indeferimento pelo juízo de origem – Agravo do autor – Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência que, no caso, é superada pelo conjunto probatório – Agravante que, embora tenha sofrido diminuição nos proventos recebidos a título de previdência complementar, não sofreu queda nos valores recebidos na previdência principal – Declarações de imposto de renda que afastam a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência – Valor da causa que não é tão expressivo – Gratuidade parcial também indeferida – Decisão mantida – Agravo improvido.